Tribunal: TJMT
Processo: 1006633-22.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006633-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), TRES E'S RENT A CAR LTDA - CNPJ: 26.354.675/0001-22 (AGRAVANTE), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (AGRAVADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132/STJ. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. VALIDADE DA MORA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contratos de consórcio com garantia de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículos diante do inadimplemento contratual e da comprovação da mora mediante notificação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que não recebida pelo devedor, é suficiente para caracterizar a constituição em mora, à luz do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e do Tema 1.132/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 admite a comprovação da mora mediante envio de notificação ao endereço do devedor, não exigindo a comprovação de recebimento pessoal.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.132, firmou entendimento vinculante no sentido de que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante a ausência de recebimento, seja pelo destinatário, seja por terceiro.

5. A responsabilidade pela atualização do endereço cadastral é do devedor, não podendo este se beneficiar da própria desídia para afastar a validade da constituição em mora.

6. No caso, comprovado o envio da notificação por cartório ao endereço contratual, com certificação de tentativa de entrega frustrada por localização incerta do devedor, resultando atendidos os requisitos legais e jurisprudenciais.

7. Inexistem vícios processuais aptos a ensejar a extinção do feito, bem como não se configuram os pressupostos para aplicação das sanções previstas no art. 3º, §§6º e 7º, do Decreto-Lei nº 911/1969 ou para condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária se aperfeiçoa com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação de seu recebimento. 2. A frustração da entrega da notificação, devidamente certificada, não invalida a mora, nem impõe à credora a adoção de diligências adicionais.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º, §§6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.951.662/RS, Tema 1.132, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 09.11.2022; TJMT, AI nº 1026700-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 01.10.2025; TJMT, AI nº 1005775-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1006633-22.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Tres E's Rent A Car Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1001083-20.2026.8.11.0041, ajuizada pela empresa
Canopus Administradora de Consórcios S.A.
, deferiu liminarmente a apreensão dos bens alienados fiduciariamente dados em garantia contratual.

Inconformada, a Agravante sustenta, em síntese, que a busca e apreensão deferida é nula por falta de regular constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato não foi entregue e a Agravada não esgotou os meios de localização do devedor antes do ajuizamento da Ação principal.

Alega que incumbia à credora proceder a novo envio de correspondência, protesto cartorário ou notificação por edital antes de ajuizar a demanda.

Requer a extinção do processo originário sem resolução do mérito, por falta de pressuposto processual de constituição em mora; a devolução dos veículos apreendidos ou, alternativamente, indenização por perdas e danos com base no art. 3º, §7º, do Decreto-Lei n. 911/1969; a aplicação da multa de 50% prevista no art. 3º, §6º, do mesmo diploma e a condenação da Agravada por litigância de má-fé.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (Id. 349454899).

Canopus Administradora De Consórcios S.A. apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do Recurso (Id. 352306894).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026